Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-33.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000279-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AULORE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 17.778.098/0001-05 (EMBARGANTE), ALEKSANDERS RODRIGUES MONTEIRO DA GAMA - CPF: 903.844.311-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de vício

que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração,
com pedido de
efeitos infringentes,
opostos por
Aulore Importação e Exportação LTDA,
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão incólume.

Em suas razões, a Embargante atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que “
em relação a nulidade da decisão administrativa tributária por ausência de 3 fundamentação, esta Eg. Câmara deixou de se manifestar acerca e exarou a genérica fundamentação de que é obrigação do contribuinte manter o seu endereço atualizado junto ao órgão arrecadador”.

Nesse viés, alega que “
restou omisso o v. Acórdão na análise das matérias acerca da confusão feita pelo juízo singelo quanto a obrigação do contribuinte de, diariamente, consultar o endereço eletrônico (e-mail) indicado por ele a SEFAZ com a obrigação de consultar diariamente o processo administrativo tributário, bem como, da omissão do juízo singular em relação a nulidade da decisão administrativa tributária por ausência de fundamentação, o que leva a infringência dos arts. 10 e 489, §1º todos do CPC
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios, bem como conceder efeitos infringentes a fim de dar provimento ao recurso de Apelação e, por consequência, conceder a segurança pleiteada na inicial.

Devidamente intimado, o Embargado deixou o prazo transcorrer
in albis
sem apresentar manifestação (Id. 143988675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 14, § 1º, DA LEI N. 12.016/2009 - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO – DEVER DO CONTRIBUINTE EM MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS - ESTREITA VIA MANDAMENTAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, a sentença estará sujeita ao duplo grau de jurisdição quando for concedida a segurança, o que não se afigura no caso em exame.

2. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.
3. É dever do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais junto ao fisco.

4. Direito líquido e certo não evidenciado.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de Recurso de Apelação, negou provimento ao recurso e manteve incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

A Embargante alega que o acórdão restou omisso no que tange à fundamentação quanto à obrigação do contribuinte de, diariamente, consultar o endereço eletrônico (
e-mail
) indicado pela SEFAZ.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

Insurge-se da decisão sob a tese de que ‘
o que era possível fazer para manter o cadastro do contribuinte atualizado fora realizado pelo mesmo, não podendo ser o mesmo responsabilizado pelo prejuízo processual que sofreu, não tendo sido intimado da decisão que julgou improcedente o pedido de revisão da autuação fiscal, pelo desazo do Órgão Fiscalizador
’.

Nessa arquitetura, é inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

De igual forma, o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, prevê que: ‘
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
’.

Não é o quadro dos autos.

Considerando que o
mandamus
ataca decisão que inadmitiu o recurso administrativo por ser extemporâneo, a Impetrante possui o dever de evidenciar seu direito líquido e certo.

Embora argumente que houve o envio de notificação para mudança do e-mail, não resta demonstrada a utilização do meio adequado. Tal ponto foi bem abordado pelo juízo a quo quando da análise do pedido liminar e reafirmado em sentença, nos termos do art. 17, XVIII, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e artigo 24, XVIII, do Decreto n. 2.212/2014, respectivamente:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Art. 24. Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil,
bem como acessá-los,
diariamente
, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias
.

Aliás, em sede de exame do agravo de instrumento n. 1001322-31.2018.8.11.0000, manejado pela ora apelante, o colegiado desta Corte de Justiça sinalizou a ausência da probabilidade do direito, e, à unanimidade, desproveu o recurso, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA – LIMINAR – ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 9.016/2009 – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO.

Quando não comprovado por meio de prova inequívoca, pré-constituída, os requisitos legais necessários ao deferimento de liminar em mandado de segurança, a medida de urgência deve ser indeferida. ((N.U 1001322-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Transcrevo excertos do voto elucidativos ao julgamento:

‘No mandado de segurança nº 1001322-31.2018.8.11.0000, que tramita na Primeira Instância, verifica-se que para instruir o mandamus e corroborar suas alegações, a impetrante juntou pedido de atualização de seu cadastro como procurador e realizar acompanhamento dos processos administrativos, por meio de e-mail enviado em 6 de fevereiro de 2017 para gcad@sefaz.mt.gov.br, solicitando a alteração do e-mail cadastrado e envio das informações processuais relativas ao E-Process nº 5349637/2017 no novo e-mail remetente (Id. 11302775, Processo Judicial Eletrônico nº 1000279-33.2018, Primeira Instância). Nada mais sobre o tema.

(...)

A decisão administrativa que rejeitou a impugnação ao crédito tributário foi proferida em 17 de agosto de 2017, e relata o agravante que teve conhecimento somente na data de 29 de setembro de 2017 quando consultou o sistema da SEFAZ/MT em consulta ao processo em epígrafe. Ao contrário do que determina a Legislação Estadual, o contribuinte, ainda que tenha encaminhado e-mail, sem juntar qualquer comprovante de recebimento ou procurar confirmação de recebimento junto à Administração, não foi diligente no acompanhamento de seu pedido ou do processo.

Deste modo, além de verificar a ausência de observância das diretrizes legais sobre o tema, o que afasta o fumus boni iuris, a demora no acompanhamento determinado por lei, que contribuiu para a perda do prazo recursal, configura também a ausência do perigo de dano grave e de difícil reparação.

Assim, em sede de cognição não exaustiva do mérito da questão, não restou demonstrado, de forma inequívoca, conforme determina o artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, a presença dos requisitos autorizadores de liminar em mandado de segurança, quais sejam o fomus boni iuris e o periculum in mora.

(...)

Dessa forma, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.’

Na mesma intelecção imprimem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – NULIDADE DA CDA AFASTADA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DO ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – Verificando-se que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos formais para a validade, de acordo com as exigências estabelecidas no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e artigo 202 do CTN, não há que se falar em nulidade. 2 - Frustrada a intimação via postal, é facultado ao Fisco proceder à intimação através de edital.
Sequer o endereço incorreto causa invalidação, porquanto cabe ao contribuinte o dever de manter seu endereço atualizado junto ao Fisco.
3 - Se não houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. 4 - Nas operações em que se destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adota-se a alíquota interestadual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte do imposto. 5 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em Unidades da Federação distintas. Entendimento do STF e STJ.

(N.U 0009210-64.2015.8.11.0003, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

(N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Avulta-se o fato de que, entre a suposta data de pedido de alteração do e-mail (fevereiro de 2017) e a efetiva consulta aos autos (setembro de 2017), teve o lapso de 07 (sete) meses em que a parte e seu procurador, devidamente constituído, foram inertes em relação ao acompanhamento processual.

Assim, é dever do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais, na medida que não há outro caminho senão reconhecer a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, porquanto inviável atribuir eventual vício na intimação por culpa exclusiva da Administração Pública.

Nesse ponto, a doutrina: ‘
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
’ (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

À guisa de conclusão, se ausente a prova pré-constituída, mais, ainda, clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem.

Em face do exposto,
não conheço
da Remessa Necessária, conheço do recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023